Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005108-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA, CONSTRUTORA PERFIL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento, que deferiu a liminar de suspensão de exigibilidade do crédito.
Alega que somente poderia ser deferido efeito suspensivo mediante o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida consoante art. 151 do CTN.
Pugna que somente poderia afastar a presunção de legitimidade mediante prova robusta em contrário.
Requer, ao final, que seja concedido a tutela de urgência pretendida, suspendendo a decisão hostilizada e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos no tocante a concessão da plausibilidade do direito nos seguintes termos:
“
(...)
o direito invocado se apresenta plausível, nesta fase de cognição sumária, mormente diante da assertiva de inexistência de negócio de compra e venda da referida máquina entre as autoras, que sustentam a ocorrência de emissão equivocada do instrumento fiscal de remessa do equipamento (erro material) sanável por meio da adequação dos documentos.
As autoras arguiram ainda a nulidade dos Termos de Notificação Fiscal mediante o argumento da ausência de requisitos essenciais do lançamento, notadamente as disposições do art. 38 da Lei Estadual no 7098/1998, bem como, inexatidão e contradição de informações em seu conteúdo, e por fim, ausência de fato gerador, matérias que serão objeto de aferição oportuno tempore.
Demonstrado ainda perigo de dano, pois a exigência dos lançamentos tributários (em discussão) resulta eventuais restrições no conta corrente fiscal e na emissão de certidão, situação que produz consequências de ordem econômica para o regular desenvolvimento da atividade comercial das autoras.
Nestas condições, ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de Urgência para ordenar a suspensão da exigibilidade dos Termos de Notificação Fiscal e de Trânsito de Mercadoria sob no 1151414-0, 1151415-6 e 1151416-2, até o julgamento desta ação judicial.(id. 74429047)
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela desnecessidade de depósito quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e perigo do dano:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Na hipótese, o MM magistrado entendeu presentes os elementos necessários a concessão da tutela de urgência.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão do efeito suspensivo.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora